Tribunal: TJSP
Processo: 1004264-25.2017.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000, da Comarca de
Itapecerica da Serra, em que é embargante STURZENEGGER E
CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado JOÃO
SÉRGIO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos
de
declaraçãono:1004264-25.2017.8.26.0268/50000(processo
digital)
Comarca:CAPITAL 34a Vara Cível Central
Embargante:STURZENEGGER
E
CAVALCANTE
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Embargado:JOÃO SÉRGIO DE ALMEIDA
Parte:ITAÚ UNIBANCO S/A
Voton°35.644
Embargos de declaração.Omissão. Inocorrência. Acórdão
embargado que enfrentou, expressamente, os argumentos
aqui apresentados. Prequestionamento. Desnecessidade de o
julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Rejeitaram os embargos de declaração.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000 -Voto no
3
“Apelação Diferença de rendimentos em caderneta
de poupança
Execução individual fundada em
sentença coletiva - Sentença terminativa por ausência
de título executivo judicial
Irresignação, dos
advogados
do
executado,
improcedente
-
Peculiaridades do caso não justificando que se
responsabilize o exequente por verbas da sucumbência
Consideração de que, embora tenha o exequente
assumido o risco de a sentença provisória em que se
fundava a execução não ser confirmada na esfera
recursal, o implemento desse risco não decorreu,
propriamente, da atividade estatal de dizer o direito
(jurisdição), mas da homologação de transação
celebrada pelos legitimados para a ação coletiva

Conclusão, pelo prisma do princípio da causalidade,
de que o exequente não deu causa, direta ou
indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva
execução
individual,
nem
lhe
seria
dado
razoavelmente prever que a entidade legitimada
extraordinariamente
para
propugnar
pelo
reconhecimento do direito da massa consumidora em
juízo celebraria acordo desfavorável a ele, consumidor
Acertada a sentença ao não ter responsabilizado o
exequente por honorários de sucumbência. Negaram
provimento à apelação.”(fl. 427).
Sustenta o embargante, em síntese,que o acórdão
embargado incorreu em omissão, por não ter observado os arts. 85, § 1o,
11, 513, § 1o, 520, I e II, do CPC, que “encerram um conjunto de normas
que estabelece a responsabilidade objetiva do exequente pelos prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000 -Voto no
4
que a sua decisão (facultativa, a teor do art. 513, §1o, do CPC) de requerer
o cumprimento de uma sentença, que ainda não é definitivaprovocar
sobre o executado”. Argumenta, ainda, quea transação é uma das causas
de extinção do processo, prevista no art. 487, III, “b”, do CPC, e
modalidade de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC). Assim,
devidamente homologada a transação, não é possível falar em surpresa,
pois a fase de execução é exercida voluntariamente pela vítima (art. 97 do
CDC), não se sustentando o fundamento de que a parte sucumbente não
teria dado causa ao resultado final da demanda.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão não apresenta a alegada
omissão, pois que se manifestou, expressamente, sobre as alegações aqui
deduzidas, como se vê dos trechos a seguir reproduzidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000 -Voto no
5
“Conforme esta Egrégia Câmara vem decidindo
emsituações idênticas à tratadas nestes autos, também
referentes a execuçõesindividuais fundadas na mesma
sentença coletiva, não é caso de atribuir aoexequente
responsabilidade por verbas da sucumbência, já que,
embora tenha eleassumido o risco de a sentença
provisória em que se fundava a execução não
serconfirmada na esfera recursal, o implemento desse
risco não decorreu,propriamente, da atividade estatal
de dizer o direito (jurisdição), mas dahomologação de
transação celebrada pelos legitimados para a ação
coletiva.
E não teria o menor sentido responsabilizar o
apeladopor verbas da sucumbência em virtude, não de
uma decisão judicial propriamentedita, mas de um ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000 -Voto no
6
de
abdicação
de
direito
por
parte
de
entidadeextraordinariamente legitimada a propugnar
pelo reconhecimento dos direitos
daquele.
De todo modo, vista ainda a questão pelo prisma
doprincípio da causalidade, tem-se que o apelado não
deu causa, direta ouindiretamente, ao resultado obtido
pela respectiva execução individual, nem lheseria dado
razoavelmente prever a verificação desse resultado no
momento emque compareceu a juízo.
4. Em suma: o apelado, evidentemente, suportará
asdespesas processuais já por ele realizadas, mas não
terá de ressarcir as feitas pelaparte adversária, nem
pagará honorários de sucumbência ao advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000 -Voto no
7
doexecutado”(fls. 429/430).
Assim, não se verifica a afirmada omissão.
3. Quanto ao pedido de prequestionamento, são
inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos do eminente
Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a Egrégia 1a
Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao relatar os
Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é requisito
das decisões judiciais a indicação dos textos legais que
se prestaram à definição da controvérsia nem daqueles
que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira
que não há razão para indicação daqueles em que se
assentou a decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha de
raciocínio quanto à existência dos fatos em que se
apóia para o tal fim e que indique ou deixe entrevista a
tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000 -Voto no
8
que, para que se satisfaçam os requisitos da
admissibilidade
do
recurso
especial,
não
há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas
(Recurso Especial n. 06720-PR 2a Turma, Rel. Min.
Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02, v.u.).
Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a todos
os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos legais invocados pelo embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004264-25.2017.8.26.0268/50000 -Voto no
9
essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual, nada
existe a declarar.
Se o objetivo do embargante foi o de abrir portas
para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até diante
do dispõe o art. 1.025 do CPC.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator